Tribunal: TJDFT
Processo: 0754923-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
direito processual civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. penhora sobre pensão por morte. critério escalonado. inexistência de omissão. prequestionamento implícito. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de embargos de declaração oposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se manteve a penhora de 5% sobre proventos de pensão por morte paga pelo IPREV/DF.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de incidência da penhora de 5% sobre pensão por morte paga pelo INSS, além de promover o prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), sendo excepcional a alteração do julgado por essa via.
4. Inexistem vícios no acórdão embargado, pois a decisão enfrentou o pedido recursal tal como formulado no agravo de instrumento, que buscava exclusivamente a majoração do percentual de penhora de 5% para 7,5% sobre o total das pensões, inexistindo pedido subsidiário de incidência de 5% sobre a base conjunta dos benefícios.
5. A extensão da penhora para abranger, separadamente, cada benefício (IPREV/DF e INSS) ou a substituição da base de cálculo não foi deduzida no agravo, configurando inovação recursal em sede de embargos de declaração.
6. Não há violação à coisa julgada, pois o anterior julgado limitou-se a autorizar a penhora de 5% sobre a pensão paga por ente específico, sem estender a constrição a outros benefícios.
7. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando enfrentar aqueles suficientes para sustentar a conclusão (CPC, art. 489, §1o, IV).
8. O prequestionamento decorre do próprio manejo dos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do prequestionamento implícito (CPC, art. 1.025).
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A alegação de omissão não se presta a rediscutir o mérito nem a inovar o pedido formulado no agravo de instrumento, devendo ser desprovidos os embargos de declaração.”
_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.023, §2o, 1.025, 1.026, §2o, 489, §1o, IV.